Tribunal: TJMT
Processo: 1029281-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO/CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET – DÉBITO JÁ QUITADO - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando, para tanto, a simples suspensão/cancelamento indevido do contrato de serviço essencial de telefonia/internet.
2. Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029281-43.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0467-24 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RONEIA RAMOS DE CARVALHO - CPF: 170.141.988-23 (APELADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO/CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET – DÉBITO JÁ QUITADO - DANO MORAL CONFIGURADO – “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando, para tanto, a simples suspensão/cancelamento indevido do contrato de serviço essencial de telefonia/internet.

2. Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
CLARO S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, Obrigação de Fazer e Pedido Liminar, de n. 1029281-43.2021, proposta por
RONÉIA RAMOS DE CARVALHO
, julgou procedentes os pedidos iniciais a fim de:

a) confirmar os efeitos da liminar anteriormente concedida, no sentido de determinar que a requerida restabeleça os serviços de telefonia/internet à requerente e, ainda, que se abstenha de encaminhar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos nos autos;

b) condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do arbitramento.

Ainda, condenou a operadora de telefonia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por supostos danos de ordem moral.

Diz que a apelada sempre realizava o pagamento das faturas de forma atrasada, assim, afirma que a suspensão dos serviços foi motivada pela inadimplência para com os serviços contratados, prestados e utilizados.

Assevera que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada ou, eventualmente, reduzida para um patamar justo e razoável.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 173961951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso a requerente Ronéia Ramos de Carvalho, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer, em face da Claro S/A, devido à suspensão/cancelamento indevido dos serviços de telefonia/internet, por suposto débito já adimplido.

Narrou que contratou junto a requerida Plano Controle, sob o número de terminal móvel (65) 99348-5730.

Disse que sempre efetuou o pagamento de suas faturas no devido prazo, porém, para sua surpresa, em junho de 2021, foi surpreendida com a cobrança indevida da fatura referente ao mês de abril do mesmo ano.

Falou que informou a requerida que a cobrança era descabida, haja vista que já havia efetuado o pagamento da mencionada fatura, mas, sem sucesso, pois, a operadora de telefonia suspendeu/cancelou a linha da requerente, impossibilitando-a de receber e realizar ligações.

Assim buscou a tutela jurisdicional com o fito de que fosse reconhecida a inexistência do débito, bem como, que a requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a Claro S/A alegou que agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que a cobrança do débito decorreu da inadimplência da requerente com a obrigação assumida no instrumento de contrato firmado entre as partes.

Acrescentou que, apesar da requerente ter efetuado o pagamento da fatura com vencimento em 15 de abril de 2021 no dia 30 de abril do mesmo ano, não houve a baixa do débito em seu sistema, haja vista a existência de débitos anteriores, de modo que, o valor pago (R$ 60,33) foi registrado e destinado como desconto da fatura mais antiga em aberto.

Intimados a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. (ID’s. 173961923 e 173961931)

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que resta incontroverso que mesmo com o pagamento da fatura referente ao mês de abril/2021, houve a suspensão/cancelamento dos serviços de telefonia no terminal móvel da requerente.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3o. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

No caso, como dito, restou incontroverso que ocorreu a suspensão da prestação de serviços de telefonia mesmo com a fatura já quitada. (ID. 173961870)

Nesse passo, cumpria à Claro S/A comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na licitude da cobrança dos supostos débitos, o que, na hipótese, não ocorreu.

Isso porque, como bem pontuou o sentenciante, apesar da operadora de telefonia ter colacionado aos autos faturas anteriores à discutida na lide, ela não fez prova de histórico dos serviços prestados ou da existência dos débitos.

Ademais, esta Colenda Câmara perfila ao entendimento de que os “prints” da tela do sistema da própria litigante, não constituem prova indene de dúvidas capaz de demonstrar a existência de débito e/ou a efetiva prestação de serviços, uma vez que produzida unilateralmente.

A propósito:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

No mais, apesar da consumidora ter realizado o pagamento da fatura referente ao mês de abril/2021 somente depois de 15 dias do seu vencimento, isso por si só, não justifica o cancelamento do contrato de linha telefônica e internet sem a prévia notificação da devedora para devida regularização.

Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela operadora de telefonia, que falhou ao realizar a suspensão/cancelamento indevido do contrato de prestação de serviços de telefonia/internet da autora por débito já adimplido, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando, para tanto, a simples suspensão/cancelamento indevido do contrato de serviço essencial de telefonia/internet.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECLARAR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO SUBJACENTE AO CORTE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET PELA OPERADORA DE TELEFONIA REQUERIDA – REJEIÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO MORAL EFETIVO –
INDEVIDA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO “IN RE IPSA”
– VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO.
1. “Se o conjunto probatório demonstra a interrupção imotivada dos serviços de telefone fixo e internet contratados, indisponibilizado por dias, mesmo após sucessivas reclamações, a circunstância apresentada é suficiente para evidenciar a ineficiência do sistema de atendimento ao consumidor e a consequente falha na prestação do serviço, considerado essencial, condição que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos morais”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0005122-02.2014.8.11.0008 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016). 2 “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). (N.U 1002946-77.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AFETAÇÃO DO REsp 1.525.174-RS – NÃO CABIMENTO – CONEXÃO – FEITO JÁ SENTENCIADO - IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - FALHA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO – VÁRIAS RECLAMAÇÕES – PROTOCOLOS - DANO MORAL CONFIGURADO – PAGAMENTO INDEVIDO DE VALORES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(...)
O serviço de telefonia é considerado essencial, e, se demonstrado que não foi prestado de forma eficiente e que a autora diligenciou na via extrajudicial para o seu restabelecimento, sem sucesso, fica configurado o dano moral. (...)
(N.U 1002748-11.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, ainda, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023